Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701711-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON DOUGLAS SAMPAIO DOS SANTOS AGRAVADO: SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JEFFERSON DOUGLAS SAMPAIO DOS SANTOS, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0718855-27.2022.8.07.0007, ajuizada por SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora do executado (ID 180316407): “A parte executada apresentou impugnação (ID 176592570) ao bloqueio de valores realizado via SISBAJUD (ID 175406683 - R$ 2.048,92), alegando a impenhorabilidade da verba bloqueada, ao argumento se tratar verbas decorrentes de seu trabalho como empresário individual. Intimado para apresentar documentação comprobatória da alegação (ID 177103028), acostou documentos ao ID 179045490 e seguintes. Manifestação da parte exequente ao ID179958050. É o relatório. Decido. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou ganhos de trabalhador autônomo, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. Salienta-se que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe a parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que a parte executada anexasse aos autos comprovantes de que a importância bloqueada se trata de ganhos oriundos de seu trabalho como autônoma, conforme decisão de ID 177103028. No caso, o devedor acostou extratos do mês em que ocorreu o bloqueio através do qual é possível verificar que este recebeu inúmeros PIX em sua conta corrente, bem como o comprovante de inscrição cadastral da empresa e, ainda, o contrato de locação do estabelecimento. Todavia, não consta dos autos nenhum documento que comprove que os valores recebidos via PIX se tratam de valores oriundos de sua atividade empresarial, tais como "notas fiscais", "relatório de vendas", e outros documentos haveis a comprovar a correlação entre os "PIX" recebidos e a sua atividade laboral, de modo que é impossível inferir que se tratam de verbas decorrentes de seu labor como empresário individual. Como cediço, cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC/15, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SERGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pag.: 275). Ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancaria corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. (...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Civel, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.). Assim, ante a ausência de comprovação que os PIX recebidos se tratam de valores decorrentes de sua atividade laboral, a penhora deve ser mantida. Isto posto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará eletrônico para levantamento da quantia bloqueada no sistema Sisbajud ao ID 175406683 (R$ 2.048,92), em favor da exequente, observando os dados bancários fornecidos pelo credor ao ID 166362441, de titularidade de sua patrona, a qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante procuração de ID 138325092. Indefiro o pedido do credor de levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado ao ID 155667298, uma vez que a decisão de ID 165619995 condicionou o levantamento de valores somente após a preclusão a ainda resta pendente de julgamento o agravo de instrumento n. 0736969-98.2023.8.07.0000 (ID 171255091). Sem prejuízo, considerando a possibilidade de acordo entre as partes, designe-se imediatamente data para audiência de conciliação junto ao1° Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (NUVIMEC), a ser realizada por meio de videoconferência. Ressalto que, nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ademais, conforme estabelece o art. 138, inciso V, do CPC, ao juiz incumbe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Sem prejuízo das demais determinações, intimem-se as partes para: a) informarem seus e-mails e telefones de contato, bem como os de seus patronos, para que lhes seja disponibilizado o link da audiência pelo NUVIMEC e, b) comparecerem à audiência designada. Prazo comum de 15 (quinze) dias. Sendo infrutífera a tentativa de conciliação, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se.” Em seu agravo, o agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por ser pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal no presente recurso, para que seja determinada a imediata desconstituição da penhora dos ativos financeiros na conta de titularidade do agravante, impenhoráveis na forma da lei, por serem decorrentes dos ganhos de trabalhador autônomo; e, no mérito, que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada (ID 180316407), com o deferimento em definitivo da tutela antecipada recursal para determinar a imediata desconstituição da penhora dos ativos financeiros na conta de titularidade do agravante, impenhoráveis na forma da lei, por serem decorrentes de ganhos de trabalhador autônomo. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a probabilidade do direito está evidenciada nos documentos de ID 176592573 ao ID 176592576, e ID 179045490 ao ID 179172015, referentes aos extratos completos do mês que houve o bloqueio, bem como comprovante de que a conta objeto de bloqueio no valor de R$ 2.048,92 (dois mil, quarenta e oito reais e noventa e dois centavos) é conta empresarial – MEI (Banco Santander – Ag. 1988, Conta 130002936), vinculada ao executado/agravante. Argumenta que tais elementos comprovam que o bloqueio recaiu sobre ganhos de trabalhador autônomo, recebidos como pro labore pela sua atuação como comerciante (empresário individual), e que, portanto, possuem caráter alimentar, estando amparados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. Assevera que, conforme extratos anexados, trabalha na qualidade de Microempresário Individual, e todos os valores recebidos decorrem do seu próprio esforço. Informa que sua renda mensal com as atividades da empresa, que atua na área do comércio de suplementos, oscila entre R$ 3.500,00 e R$ 4.000,00, valor este totalmente utilizado para a subsistência do executado e sua família, bem como para a aquisição de novos insumos, a fim de propiciar a continuidade da atividade comercial (ID 55053985). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida ao executado. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravada contra o agravante em que se busca o valor de R$ 12.244,35, resultante da nota fiscal de número 000.092.445 (ID 138325091). De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). De acordo com o documento de ID 179045490, o agravante apresenta condição de Microempreendedor Individual. De modo a corroborar sua impugnação à penhora, o executado juntou o contrato de locação para fins comerciais, referente à loja em que vende os suplementos, evidenciando que a sala comercial possui 30 metros quadrados e possui valor mensal de aluguel de R$500,00 (ID 179172015), bem como colacionou extrato bancário extraído do aplicativo Santander Empresas, referente ao período de 28/07/2023 a 26/10/2023, com salvo disponível para uso equivalente a R$ 79,18 (ID 176592576). Ainda, conforme recibo de entrega da sua Declaração de Imposto de Renda do ano de 2022, documento que já constava nos autos de origem desde 10/05/2023, sua renda bruta foi de R$ 25.000,00 (ID 158083341). Destarte, diante dos elementos apresentados, ainda que não constem "notas fiscais" ou "relatório de vendas" comprovando a correlação entre os "PIX" recebidos na mencionada conta e a atividade laboral do agravante, o conjunto probatório dos autos confere verossimilhança à tese do executado. Considerando-se o fato de que o agravante é Microempreendedor Individual e que sua renda mensal equivale a aproximadamente R$ 2.083,00 a penhora deve permanecer em 50% do valor bloqueado na conta do agravante, a fim de preservar o suficiente para garantir a sua subsistência digna e, ao mesmo tempo, permitir a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Defiro parcialmente o pedido liminar, para determinar o desbloqueio de 50% do valor penhorado na conta do agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator